Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão passada em ação ordinária com pedido de anulação do ato administrativo. O Autor visa anular o laudo de banca que o descredenciou como pessoa com deficiência, sendo que padece de Deficiência da Visão Cromática ou Daltonismo CID. 53.5. O MM Juiz admitiu a feitura de perícia especialidade Médico-Oftalmologista, a fim de aquilatar se o autor é ou não portador de deficiência oftalmológica, mas deveria ter deferido perícia multidisciplinar, incluindo psicólogo e assistente social em face das exigências do edital. A um primeiro e provisório exame não vislumbro os requisitos para concessão de liminar. Diante da informação da deficiência ocular é razoável que a perícia se circunscreva a essa especialidade, podendo até, a critério do juiz, sucederem outras provas dependendo do resultado do exame. Assim, mantenho a Decisão agravada surtindo seus jurídicos e legais efeitos. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator